Tribunal: TJES
Processo: 0016362-07.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016362-07.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISADORA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Anulada a primeira sentença, o novo édito condenatório prolatado, não pode tornar mais gravosa a situação da apelante, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016362-07.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMANOEL DA COSTA ARRUDA, ISADORA NEVES, PEDRO FERREIRA BARBOSA
Advogados do(a) APELADO: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A
Advogado do(a) APELADO: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 26 de julho de 2018, por volta de 10:00 horas, os denunciados Pedro Barbosa, Isadora Neves e Emanoel (nome social Pilar Costa) estavam associados com o objetivo de, juntos, praticarem a comercialização de substâncias entorpecentes.

(...)

Revela a peça investigativa que, nessa ocasião, para ocultar seus antecedentes criminais, o denunciado Pedro se identificou falsamente para os policiais como Pablo Barbosa Diniz Neto, mas posteriormente foi identificado como Pedro Ferreira Barbosa, contra quem havia mandado de prisão expedido.

(...)

Verifica-se dos autos que, Pedro Ferreira Barbosa assumiu que a munição apreendida dentro da residência era de sua propriedade”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado à ré o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Num primeiro momento entendo necessário tecer alguns esclarecimentos.

A ré Isadora e o corréu Pedro foram inicialmente condenados por meio de sentença condenatória datada de 24/11/2021.

Contudo, diante de determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, nova sentença foi prolatada, decotando-se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

No que tange ao réu Pedro, afastados os dois vetores acima pontuados, o mesmo teve uma redução de 02 (dois) anos de pena-base, sendo-lhe fixada pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

A apelante Isadora, após o decote dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, teve uma redução de 01 (um) ano de pena, sendo-lhe fixada uma pena-base de 07 (sete) anos de reclusão.

Diante de tais fatos, a defesa de Isadora sustenta a ausência de isonomia, se comparado com o processo dosimétrico aplicado ao corréu Pedro.

Assim, pugna por uma maior redução da pena.

Após atenta análise dos autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

O magistrado de primeira instância ao fixar a pena-base da apelante, assim se manifestou:

[...] A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Os antecedentes criminais da ré são maculados, contudo, serão analisados em sede de agravantes. Nada consta em relação à conduta social da ré. Personalidade não pode ser determinada. Os motivos do crime também não extrapolam o tipo penal. As circunstâncias em que se deu o crime não são desfavoráveis. As consequências extrapenais não foram graves, ante a apreensão da droga. Não há como valorar o comportamento da vítima, no caso, a sociedade.
A natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena nesta fase da dosimetria, uma vez que apreendida na residência da ré quantidade expressiva de entorpecentes, conforme laudo de fls. 240.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, FIXO A PENA BASE em
7 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Assim, considerando que Isadora e Pedro são pessoas diferentes, deve-se observar o princípio da individualização da pena, não sendo cabível a fixação de pena idêntica aos réus, sem fundamentação adequada para tanto.

No caso, restou exaustivamente demonstrado pela natureza e quantidade da droga apreendida, os motivos que levaram o magistrado de primeira instância a redimensionar a pena-base e fixá-la em 07 (sete) anos de reclusão, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Incide a agravante da reincidência, tendo o magistrado de primeira instância aumentado a pena em 01 ano.

Contudo, na primeira sentença prolatada pelo magistrado de primeira instância, antes da análise dosimétrica pelo STJ, o magistrado havia exasperado a pena a título de reincidência em 06 (seis) meses.

Assim, aplicar um aumento de 01 ano a título de reincidência configura verdadeira reformatio in pejus.

Dessa maneira, mantenho a reincidência, readequando seu aumento para 06 (seis) meses.

Nessa vertente, ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena da apelante Isadora em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa.

Em razão da reincidência da apelante, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)